Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707596-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO NONATO DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MARCONE GUIMARAES VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Nonato da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0706431-68.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, nos seguintes termos (Id 176473806): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte devedora, ao ID 195315609, alega excesso de execução por erros nos cálculos apresentados pelo credor. O credor, no ID 197467196, apresentou manifestação sustentando a correção dos cálculos apresentados. Em face da discrepância entres das contas apresentadas, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria, sobrevindo os cálculos de ID 214756485, que, após impugnação do credor (ID 216055704), foram retificados no ID 217742728, com apontamento de saldo devedor no importe de R$ 5.601,14. No ID 219852429 comprovação pelo devedor do depósito judicial do saldo remanescente. Manifestação do credor (ID 222843645). DECIDO. Conforme relatado, após a retificação dos cálculos pela Contadoria (ID 217742728), não houve discordância das partes, com, inclusive, depósito pelo devedor do saldo devedor apontado. Assim, em que pesem as alegações do devedor, a apuração de saldo remanescente em favor do credor, induz à rejeição da impugnação apresentada. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o valor apontado pelo Contadoria para fixar o débito em R$ 5.601,14, inclusive já depositado no ID 219852429. Concluo, pois, pela quitação do débito. Para levantamento dos valores, tratando-se o credor de espólio, fica intimado para manifestação, no prazo de 5 dias, sobre eventual encerramento de inventário, ainda que extrajudicial. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em suas razões recursais, alega o Agravante que, embora o douto Juiz a quo tenha homologado os cálculos apresentados pela contadoria judicial, a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido parcialmente acolhida e o exequente condenado a pagar honorários de sucumbência sobre o excesso apurado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Ao final, requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o Exequente a pagar honorários de sucumbência sobre o excesso. Preparo comprovado (Ids. 69364512-69364518). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Nota-se o ora Agravante impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, pois o Agravado indicou serem devidos R$ 121.743,74 (cento e vinte e um mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos). Lado outro, o Agravante disse não ser devido nenhum valor, sob o argumento de que o montante pendente de pagamento foi quitado por meio de depósitos em conta judicial. Subsidiariamente, afirmou que o crédito exequente, após as compensações devidas, alcança R$ 19.213,39 (dezenove mil, duzentos e treze reais e trinta e nove centavos), que foram depositados em conta judicial apenas para afastar as penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Salientou, ainda, que, caso o entendimento fosse contrário, os autos deveriam ser encaminhados à contadoria judicial, “para fins de apuração dos valores devidos, considerando o abatimento da totalidade dos valores pagos no curso da ação de conhecimento (R$ 241.111,46), daqueles reservados em conta judicial (R$ 55.147,83) e os que serão compensados em decorrência de condenação do exequente na ação de reconvenção (R$ 52.052,88)”. Diante das divergências de cálculos, o douto Juiz a quo encaminhou os autos para a contadoria judicial (Id. 198985145 dos autos de origem) e estabeleceu os critérios a serem observados (Ids. 203490684- 209011941 dos autos de origem). Após a elaboração dos cálculos (Id. 214756483 dos autos de origem), o devedor, ora Agravante, concordou com o valor apurado e o credor apresentou ponderações a respeito da planilha (Id. 216055704 dos autos de origem). Em seguida, houve retificação dos cálculos pela contadoria e a aquiescência das partes (Ids. 217742728, 219852426, 222843645, todos dos autos de referência). Dessa forma, em juízo de cognição sumária, considero a ausência de excesso de execução, pois o credor concordou com os cálculos apresentados pela contadoria. Ainda que o devedor tenha apontado excesso de execução, o douto Juiz a quo adotou procedimento prévio para definir os cálculos da execução e apurar o valor devido. Entendimento diverso implicaria na condenação do Agravante, ora devedor, ao pagamento dos honorários e da multa do art. 523, §1°, do CPC sobre o valor da condenação, pois afirmou que não seria devido qualquer valor ao exequente. Ora, o Agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença, pontuou não ser devido qualquer valor ao Agravado e, subsidiariamente, reconheceu serem devidos R$ 19.213,39 (dezenove mil, duzentos e treze reais e trinta e nove centavos). O Código de Processo Civil permite a cumulação de pedidos com base nos princípios da celeridade e economicidade processuais (art. 327, caput). A cumulação pode ser própria ou imprópria. A primeira ocorre quando o autor pretende o acolhimento simultâneo de todos os pedidos, enquanto na imprópria formulam-se vários pedidos, mas apenas um deles pode ser atendido. A cumulação própria pode ser subdividida em simples e sucessiva. A simples ocorre quando não há precedência lógica entre os pedidos. Na sucessiva, o exame dos pedidos guarda uma relação de precedência lógica, de modo que o pedido seguinte só será analisado se o primeiro for julgado procedente. A cumulação imprópria, por sua vez, subdivide-se em alternativa ou subsidiária, que ocorre quando o autor formula mais de um pedido sem estabelecer a ordem de preferência, de modo que o acolhimento de um já torna a parte contrária sucumbente (art. 326, parágrafo único, do CPC). A cumulação subsidiária, porém, ocorre quando há uma ordem de preferência dos pedidos, pois o segundo (subsidiário) só será analisado se o primeiro (principal) for improcedente (art. 326, caput, do CPC). Assim, na hipótese dos autos, o Agravante formulou pedido subsidiário, de modo que eventual acolhimento do segundo implicaria sua sucumbência. No mais, o recolhimento dos valores apenas a título de garantia não afasta o pagamento das penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Assim, em tendo o Agravante concordado com o procedimento prévio definido pelo Juiz a quo para a apuração dos valores devidos, não pode requerer em seu benefício o acolhimento da impugnação. Assim, em análise superficial dos fatos e argumentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora